Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento não padronizado nos atos normativos do SUS. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. A assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento pleiteado esteja em conformidade com o protocolo clínico para a enfermidade (art. 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990). De outra parte, consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3 – Fornecimento de medicamento não padronizado – Sacubitril/Valsartana. No caso, o medicamento pleiteado, embora não seja padronizado, está registrado na ANVISA, com indicação para a enfermidade que acomete o autor (insuficiência cardíaca). O laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco, que há risco de morte, e que o paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso (ID 18502976). O autor é assistido pela Defensoria Pública e há evidências de sua hipossuficiência econômica que o impedem suportar as despesas com o medicamento. O parecer do NATJUS é no sentido de que considerando a condição clínica do paciente e evidências na literatura médica sobre a eficácia do medicamento, a demanda é justificada (ID 18502996). Por conseguinte, atendidos os pressupostos estabelecidos no entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, o Estado deve fornecer o medicamento solicitado, de acordo com a prescrição médica, pelo período que a paciente necessitar, condicionado a averiguação periódica de suas condições de saúde. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios, em razão de o recorrido ser assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.

E